Tribunal: STJ
Processo: 0000639-86.2018.8.25.0043
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858279 - SE (2025/0049935-
2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CLAUDIANA DOS SANTOS
ADVOGADO
: THIAGO SANTANA SANTA RITA - SE006992
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E TRÁFICO DE DROGAS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Inviável o recurso especial quando não demonstrada a similitude
fática entre o aresto recorrido e os acórdãos alçados a paradigmas,
notadamente quando a defesa se limita a transcrever as ementas, sem,
no entanto, elencar comparativamente os pontos semelhantes dos
julgados, de modo a evidenciar o suposto dissídio jurisprudencial.
2. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48126475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:27:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 9d7bc979-6441-46b3-93cb-2ef9dfc000a1

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48126475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:27:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 9d7bc979-6441-46b3-93cb-2ef9dfc000a1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858279 - SE (2025/0049935-
2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CLAUDIANA DOS SANTOS
ADVOGADO
: THIAGO SANTANA SANTA RITA - SE006992
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E TRÁFICO DE DROGAS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Inviável o recurso especial quando não demonstrada a similitude
fática entre o aresto recorrido e os acórdãos alçados a paradigmas,
notadamente quando a defesa se limita a transcrever as ementas, sem,
no entanto, elencar comparativamente os pontos semelhantes dos
julgados, de modo a evidenciar o suposto dissídio jurisprudencial.
2. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a
CLAUDIANA DOS SANTOS
decisão de fls. 1.060-1.061, proferida pela Presidência desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial, diante da ausência de fundamentação.
Em suas razões, o agravante, com o intuito de ver reformada a
decisão, defende a impropriedade na aplicação da Súmula n. 284 do STF e afirma
que "restou delineado as razões defensivas pelas quais a parte recorrente entende
Documento eletrônico VDA48126656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:53
Código de Controle do Documento: 4c4dd6da-effc-43f9-be2f-a4c646f7d24d

que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe merece ser reformada,
inclusive indicando que o julgado combatido contrariou jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça" (fl. 1.067).
Não houve apesentação de contrarrazões. Ouvido, manifestou-se o
Ministério Público Federal pelo não provimento do agravo regimental (fls. 1.085-
1.087).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI (RELATOR):
Não obstante os esforços perpetrados pelo agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Deveras, ainda que se considere que houve a indicação do dispositivo de
lei federal porventura contrariado na origem, tal como alega a defesa, fato é que o
recurso especial foi interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo
, conforme se infere à fl. 995.
constitucional
No caso, depreende-se que a defesa se limitou a transcrever as ementas
dos acórdãos paradigmas, afirmando se tratar da mesma situação, sem, no entanto,
elencar comparativamente os pontos semelhantes ou diferentes dos julgados ou
apresentar transcrição dos trechos do acórdão impugnado e paradigmas de forma
que fosse possível evidenciar o suposto dissídio jurisprudencial.
Ressalto que:
[...]
[a] interposição do recurso especial, com fulcro na alínea "c" do
permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos
contidos no art. 1028, e § 1o do Código de Processo Civil - CPC, e
no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça - RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio
jurisprudencial, pois, além da transcrição de acórdãos para a
comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre
o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade
das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao
mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional
(AgRg no AREsp n. 1648779/PR, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, 5a T., DJe
).
15/6/2020
Documento eletrônico VDA48126656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:53
Código de Controle do Documento: 4c4dd6da-effc-43f9-be2f-a4c646f7d24d

Não foi demonstrada, portanto, a similitude fática entre o aresto
recorrido e os acórdãos alçados a paradigmas. É insuficiente, portanto, a simples
transcrição de ementas, como no caso. Conclui-se, dessa forma, que a parte deixou
de realizar o confronto analítico e de atender os requisitos previstos nos arts. 1.029,
§1o, do Código de Processo Civil e 255,
e §§ 1o e 2o, do RISTJ.
caput
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA48126656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:53
Código de Controle do Documento: 4c4dd6da-effc-43f9-be2f-a4c646f7d24d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0049935-2
AREsp 2.858.279 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006398620188250043 201874000704 202400320954
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIANA DOS SANTOS
ADVOGADO
: THIAGO SANTANA SANTA RITA - SE006992
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CORRÉU
: MAURINA DOS SANTOS NETA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Contra a Administração da Justiça - Denunciação caluniosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDIANA DOS SANTOS
ADVOGADO
: THIAGO SANTANA SANTA RITA - SE006992
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C5426051551820831:065@
2025/0049935-2 - AREsp 2858279 Petição : 2025/0024908-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48114540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:19:45
Código de Controle do Documento: D30852B6-C9E6-416B-B618-D156DDCBA72A